Tribunal: STF
Processo: RE 1493344
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉDICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual reconsiderei, em parte, a decisão agravada para dar parcial provimento ao recurso extraordinário do Estado de Sergipe, de modo a julgar improcedente o pedido de adicional de insalubridade, contido na petição inicial, mantidos os demais fundamentos da decisão agravada. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de desvirtuamento de vínculo temporário em razão de sucessivas prorrogações, o servidor faz jus ao adicional de insalubridade, à luz da interpretação conjugada dos Temas 916 e 551 da sistemática de repercussão geral. 



    III. Razões de decidir



    3. Segundo o Tema 916 da sistemática de repercussão geral, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Por outra linha, o Tema 551 preceitua: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."



    4. A verba referente ao adicional de insalubridade não está abarcada nas verbas trabalhistas mencionadas na ressalva do Tema 551 da sistemática de repercussão geral, de modo que indevida ao servidor temporário cujo vínculo foi declarado irregular em razão do comprovado desvirtuamento advindo de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, a partir de hermenêutica conjunta ao Tema 916 da repercussão geral. 



    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.